Tribunal: TJMT
Processo: 1018325-52.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018325-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARIA MADALENA DE AZEVEDO LINHAR - CPF: 194.967.450-91 (AGRAVADO), MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO), PAOLLA CARDOSO DE LIMA - CPF: 043.994.481-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – DEPENDENTE DE TITULAR FALECIDO – REMISSÃO CONTRATUAL – DIREITO DE MANUTENÇÃO – CLÁUSULA EXPRESSA E NORMATIZAÇÃO DA ANS – PROTEÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA E DA SAÚDE – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

O dependente regularmente inscrito no plano de saúde coletivo por adesão possui direito à manutenção contratual, nas mesmas condições anteriormente pactuadas, após o falecimento do titular, desde que assuma integralmente o custeio do plano, independentemente de vínculo associativo com a entidade contratante.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1018325-52.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADA:

MARIA MADALENA DE AZEVEDO LINHAR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Alexandre Elias Filho
, da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência nº. 1014770-69.2023.8.11.0041, ajuizada por
MARIA MADALENA DE AZEVEDO LINHAR
, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte requerida mantivesse a autora no plano de saúde coletivo por adesão, contrato nº. 2571 PLUS, nas mesmas condições anteriormente contratadas, mediante o pagamento das mensalidades já praticadas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela antecipada.

Argumenta que a decisão agravada foi proferida com base em premissas equivocadas, pois a agravada figurava como dependente do titular falecido, Antônio Fava, no plano de saúde coletivo contratado por intermédio da Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste/MT.

Destaca que, nos termos do art. 30, § 1º da Lei nº. 9.656/98 e da Resolução Normativa nº. 279/2011 da ANS, a permanência dos dependentes está limitada ao período de 24 (vinte e quatro) meses após o falecimento do titular.

Alega, ainda, que não há obrigação legal ou contratual de manutenção do vínculo após o prazo de remissão e que a agravada não detém vínculo associativo com a entidade contratante, sendo, por essa razão, incabível a assunção da titularidade do contrato.

Ressalta que a jurisprudência do STJ admite a manutenção temporária do benefício aos dependentes, mas dentro dos limites estabelecidos contratualmente e pela legislação de regência, inexistindo ato ilícito a justificar a concessão da medida liminar.

Aduz também que a Súmula Normativa nº. 13/2010 da ANS é inaplicável ao caso, por tratar-se de contrato coletivo por adesão, e não plano individual ou familiar, sendo imprescindível o vínculo associativo entre o novo titular e a entidade contratante.

A par do exposto, requer o provimento do agravo para que seja cassada a decisão que deferiu a tutela antecipada, reconhecendo a legalidade da conduta da agravante ao limitar a manutenção do plano ao prazo regulamentar de 24 meses (Id. 291346886).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 09/06/2025, por esta Relatoria (Id. 292013378).

A agravada apresentou contraminuta, defendendo a legitimidade de sua permanência no plano de saúde, ainda que na condição de dependente do titular falecido, invocando o art. 30, § 3º, da Lei nº. 9.656/98, que assegura aos dependentes a manutenção no plano nas mesmas condições anteriores, desde que assumam integralmente o pagamento.

Alega que essa previsão consta, inclusive, da cláusula contratual 6.1, alínea “b”, do contrato celebrado com a cooperativa.

Refuta o argumento da agravante quanto à natureza coletiva do plano, asseverando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula Normativa nº. 13 da ANS estendem o direito de permanência também aos planos coletivos por adesão, desde que o dependente já estivesse inscrito na data do óbito do titular.

Ressalta que a agravada é idosa, utiliza medicamentos de uso contínuo e está adimplente com as mensalidades, de modo que sua exclusão do plano configuraria abuso de direito, ofensa à boa-fé contratual, à função social do contrato e violação à dignidade da pessoa humana, além de comprometer o direito fundamental à saúde.

Impugna o pedido de efeito suspensivo ao agravo, alegando que a decisão de origem se encontra devidamente fundamentada e atende aos requisitos do art. 300 do CPC, evidenciando-se a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável à saúde da agravada.

Sustenta que eventuais prejuízos à operadora seriam apenas patrimoniais, passíveis de recomposição futura, ao passo que o cancelamento do plano implicaria risco à vida da recorrida.

Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento e manutenção integral da decisão recorrida (Id. 294306353).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da
Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela
, manifesta-se pela
manutenção da decisão agravada
, por considerá-la alinhada à legislação vigente, à jurisprudência dominante e aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde (Id. 298045361).

Preparo devidamente recolhido (Id. 291832356).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência nº. 1014770-69.2023.8.11.0041, ajuizada por
MARIA MADALENA DE AZEVEDO LINHAR
, que deferiu a tutela de urgência para determinar a manutenção da agravada no plano de saúde coletivo por adesão, contrato nº. 2571 PLUS, nas mesmas condições anteriormente contratadas, mediante o pagamento regular das mensalidades, sob pena de multa diária de R$1.000,00.

Cito excerto do
decisum
agravado:

“(...) Para a concessão da tutela de urgência pretendida, faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora.

Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da concessão da tutela requerida na inicial, uma vez que a probabilidade do direito dos autores está consubstanciada nos documentos juntados nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação, sendo necessário o convencimento do juiz de que o direito é provável para conceder a tutela.

Importante registrar, que a relação jurídica firmada entre o titular do Plano de Saúde e seus dependentes, junto à empresa ré, amolda-se à típica relação de consumo, decorrente da manifesta situação de vulnerabilidade dos consumidores frente ao fornecedor de serviços, traduzida, no caso, nas disposições e alterações contratuais levadas a efeito de forma unilateral.

Com efeito, restou demonstrado que os autores são usuários de plano de saúde da ré na condição de dependentes, e estão na iminência do cancelamento do referido plano haja vista o falecimento do titular.

No caso em tela, o provável cancelamento do Plano de Saúde após o falecimento do titular, assim como eventual reajustamento exacerbado da mensalidade do referido contrato, afiguram-se evidentemente abusivos, encontrando óbice nas disposições contidas artigo 51 do CDC.

Logo, não pode a requerida prejudicar os dependentes do Plano de Saúde em caso de falecimento do titular, impedindo-os de permanecerem com o vínculo contratual primitivamente firmado com o falecido, nas mesmas condições e com os mesmos benefícios, sobretudo por se tratar de relação jurídica iniciada no ano de 1999, ou seja, vigente por mais de 20 (vinte) anos.

Desse modo, a interrupção com vínculo jurídico essencial à manutenção do plano aderido, tendo em vista a própria natureza da avença, que não admite a estipulação de cláusulas que acarretará prejuízos desproporcionais ao consumidor, tal como ocorre no caso em apreço.

Ademais, vale ressaltar, que o artigo 30, § 3º, da Lei n° 9.656/98, que dispõe sobre os Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde, assegura a cobertura dos dependentes em caso de falecimento do titular:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

§ 3º. Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.

Outrossim, o próprio Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento que, quando se trata de plano de saúde, a morte do titular não impede a manutenção do vínculo ao dependente, nas mesmas condições, antes firmadas, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NATUREZA DO CONTRATO. INDIVIDUAL OU FAMILIAR. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 7/STJ. FALECIMENTO DO TITULAR. COBERTURA DE REMISSÃO POR MORTE. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. CONTINUIDADE AO DEPENDENTE INSCRITO.
1. A convicção dos magistrados das instâncias ordinárias quanto à natureza individual ou familiar do contrato do plano de saúde decorreu da análise do conjunto fático-probatório e da interpretação das cláusulas contratuais, esbarrando o acolhimento da pretensão recursal nos óbices previstos nas Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 2. O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa nº 13/2010 da ANS). 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 771016 SP 2015/0210631-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2017).

Isto posto,
defiro a tutela de urgência
,
determinando que a ré mantenha as mesmas condições do plano de saúde que regem o contrato nº 2571 PLUS, mediante o pagamento das mensalidades nos valores já praticados atualmente pelos autores
, até ulterior deliberação desse juízo, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)”.

Na forma como delineada a controvérsia, a tese da agravante repousa na impossibilidade jurídica e contratual de manutenção da dependente após o decurso do período de remissão legal, previsto em 24 meses, sustentando que a agravada não possui vínculo associativo com a contratante originária do plano coletivo, o que, a seu ver, inviabilizaria sua permanência no contrato.

Por outro lado, a agravada sustenta a continuidade da cobertura assistencial com fundamento no art. 30, § 3º, da Lei nº. 9.656/98, na cláusula 6.1, alínea "b", do contrato, bem como na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na Súmula Normativa nº. 13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Pois bem.

A tese da agravante, ainda que articulada com suporte na literalidade do § 1º do art. 30 da Lei nº. 9.656/98, não encontra amparo quando confrontada com a legislação vigente, os princípios constitucionais aplicáveis, as cláusulas contratuais relevantes e a sólida jurisprudência dos tribunais pátrios, mormente do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a abusividade da exclusão automática do dependente regularmente inscrito em caso de falecimento do titular, sobretudo quando a relação contratual é de longa duração e a interrupção compromete direitos fundamentais.

Com efeito, nos termos do art. 30, § 3º, da Lei nº. 9.656/98, “
em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo
”.

Trata-se de comando legal expresso e dotado de eficácia plena, que não condiciona a manutenção do dependente à existência de vínculo associativo com a entidade contratante, mas sim à sua inscrição regular na apólice no momento do óbito e à assunção do pagamento integral das mensalidades.

A leitura sistemática do referido dispositivo deve ser orientada pelos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), da proteção à saúde (art. 6º e art. 196 da CF) e da boa-fé objetiva nas relações contratuais, conforme art. 422 do Código Civil.

Ademais, a cláusula 6.1, alínea “b”, do contrato firmado entre a agravante e a cooperativa expressamente prevê a possibilidade de manutenção do dependente no plano, nos seguintes termos: “
em caso de falecimento do usuário titular, o direito de permanência no plano de saúde é assegurado aos dependentes regularmente inscritos na data do óbito, conforme os termos ali estabelecidos
” (Id. 192942610, na origem).

Tal disposição contratual corrobora a tese da agravada, afastando qualquer pretensão de exclusão com fundamento na ausência de vínculo associativo, pois não há controvérsia nos autos quanto à regularidade da inscrição da agravada como dependente do falecido titular, tampouco quanto à sua disposição de arcar integralmente com os custos do plano, o que satisfaz as exigências legais e contratuais.

Em reforço, a Súmula Normativa nº. 13 da ANS estabelece que: “
o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo
”.

Essa orientação regulatória tem caráter vinculante e foi editada em harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O STJ, ao julgar o AgInt no AREsp 2594984 SP 2024/0076678-0, reconheceu que os dependentes do falecido têm direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, senão vejamos:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO. COBERTURA. DEPENDENTE. CONTINUIDADE DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, COM A ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES JÁ ASSUMIDAS. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, o entendimento adotado pela Corte de origem encontra-se em consonância com a posição desta Corte Superior, no sentido de que, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumam as obrigações dele decorrentes. 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2594984 SP 2024/0076678-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

A Corte tem reiteradamente assentado que “
mesmo nos contratos de saúde por adesão, após o óbito do beneficiário titular, seus dependentes possuem o direito de permanecer no plano de saúde, mantidas as condições anteriormente contratadas, assumindo as obrigações dele decorrentes
” (AgInt no AREsp 2.028.288/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 18/05/2022).

Nesse mesmo sentido, este Tribunal de Justiça também já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
ÓBITO DO TITULAR
.
CONTINUIDADE DO PLANO À DEPENDENTE NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORMENTE CONTRATADAS PELO FALECIDO. POSSIBILIDADE
. APLICABILIDADE DA SÚMULA NORMATIVA DE Nº 13/2010 DA ANS. PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. “Desde que mantidos em dia o pagamento das mensalidades, não há nada que autorize o cancelamento do plano de saúde dos dependentes do titular falecido, ainda que superado o período de remissão.” (TJ-MT 00046096920138110040 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2022).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10127552220248110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – TUTELA DE URGÊNCIA –
ÓBITO DO TITULAR – MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE IDOSA PORTADORA DE DOENÇA NEURODEGENERATIVA – HIPERVULNERABILIDADE – POSSIBILIDADE
– REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO. Presentes os pressupostos elencados no art. 300 do CPC, impõe-se a concessão de tutela de urgência para manter o plano de saúde à dependente de titular já falecido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10237148620238110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE –
FALECIMENTO DO TITULAR – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DO PLANO DE SAÚDE PARA A DEPENDENTE – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Quando se fazem presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, há que se concedê-la para que os dependentes de titular falecido na cobertura de plano de saúde possam manter as condições do plano contratado, mormente quando se busca preservar bem jurídico maior que são a vida e a saúde da parte autora.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030150-61.2023.8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2024)

No caso concreto, a agravada, idosa e portadora de enfermidade grave, comprovadamente utiliza medicamento de alto custo (Nintedanibe 150mg), sendo pessoa adimplente e inscrita regularmente no plano desde antes do falecimento do titular.

A tentativa de sua exclusão configura não apenas afronta à legislação e ao contrato, mas também comportamento abusivo vedado pelo art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual “
são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada
”.

Cumpre ainda destacar que a douta Procuradoria de Justiça, por meio da manifestação subscrita pela ilustre Procuradora Elisamara Sigles Vodonós Portela, também se posicionou de forma convergente à manutenção da decisão recorrida, ressaltando que, “
mesmo havendo motivo para cancelamento, a rescisão ou suspensão do plano de saúde não pode colocar em risco a saúde e a vida do paciente em tratamento, sendo dever da operadora garantir a continuidade dos cuidados assistenciais necessários
”, especialmente quando evidenciado o uso de medicamento de alto custo e a condição de idosa da agravada, o que agrava o risco de danos irreparáveis em caso de cancelamento da cobertura (Id. 298045361).

Assim, a pretensão da agravante encontra-se em dissonância com o princípio da função social do contrato, do qual decorre a vedação à rescisão unilateral de contratos de trato sucessivo cuja cessação represente risco concreto à vida e à saúde do consumidor, especialmente em se tratando de relação que perdura por mais de vinte anos.

Portanto, a subsunção dos fatos ao direito revela que a tese da agravante — de que a exclusão da agravada seria legítima por ausência de vínculo associativo e decurso do período de remissão — encontra sólida antítese no ordenamento jurídico, na regulação específica da ANS, na jurisprudência do STJ e nos elementos probatórios dos autos.

A síntese, então, impõe a prevalência da proteção ao dependente que, inscrito regularmente, manifesta interesse na continuidade do vínculo, assumindo integralmente os encargos financeiros, em prestígio à dignidade da pessoa humana, à função social do contrato e ao direito fundamental à saúde.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025